Tribunal: STF
Processo: HC 242785
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado em face de decisum que, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, prorrogou as medidas cautelares decretadas deferidas, em desfavor dos pacientes, no bojo da CauInomCrim 87/DF, derivada do Inquérito n. 1475, em que figuram como investigados.



     



    Busca-se, em suma, o afastamento dessas restrições incoativas, considerado, em especial, o desmembramento do feito, com o declínio da competência para acompanhamento das investigações e para o processamento e julgamento de eventual ação penal, no tocante àqueles que, como os pacientes, não ostentam prerrogativa de foro. 



    É o relatório. Decido.



    2. O deferimento da tutela de urgência, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal. 



    3. Em um juízo de cognição sumária do caso, porém, próprio desta fase processual, e, sobretudo à luz da claudicante e imprecisa documentação utilizada para instruir o presente mandamus, não depreendo arbitrariedade flagrante a justificar a concessão da tutela de urgência. 



    Sendo assim prima facie, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final do presente writ, indefiro a liminar.



    4. Encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal.



    Publique-se.



     



    Brasília, 20 de junho de 2024.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente